Tribunal: TJMT
Processo: 1008397-16.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008397-16.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE MARCELO DE OLIVEIRA - CPF: 063.833.271-00 (RECORRENTE), DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1008397-16.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

José Marcelo de Oliveira

Recorrido(s):

Banco Itaú Consignados S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de novembro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO QUITADO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO DO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DO RECLAMANTE IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se não restou comprovado que foi o consumidor que celebrou o contrato de empréstimo consignado, a cobrança de parcela de empréstimo consignado em sua conta corrente constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos, inquietude e contrariedade sofridos, bem como dá ensejo a repetição do indébito, em dobro, o valor pago indevidamente.

Mantem-se o valor da indenização por dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

V O T O:

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que na sessão do dia 24.08.2021, foi apreciado apenas o Recurso Inominado interposto pela parte Reclamada, não tendo sido analisado o Recurso Inominado apresentado pelo Reclamante, razão pela qual, passo a análise do Recurso interposto no ID 90740239.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
da presente ação proposta por
JOSE MARCELO DE OLIVEIRA
em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, para
CONDENAR
o Reclamado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como para
CONDENAR
o Reclamado a restituir ao valor de R$ 640,60 (Seiscentos e quarenta reais e sessenta centavos), já em dobro, referente aos descontos indevidos na aposentadoria, devendo o valor ser corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV e acrescido de juros de mora de 1%, à partir do desconto na aposentadoria. O
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
deverá informar ao Reclamante conta corrente para a devolução do valor de R$ 1.142,55 (hum mil, cento e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos). Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.”.

No caso dos autos, observo que de fato houve a contratação fraudulenta do empréstimo consignado na conta corrente do Reclamante, visto que na data que foi celebrado o contrato, qual seja, em 12.03.2020, o reclamante se encontrava na Espanha, vez que permaneceu no referido país no período compreendido entre 19.10.2018 a 13.12.2020.

Deve ser observado que na fundamentação da sentença recorrida constou o seguinte:

Em que pese tenha a parte Reclamada apresentado Cédula de Crédito Bancário (id. 52791349), comparando a assinatura posta no referido documento com as assinaturas presentes nos documentos que instruem a petição inicial, observa-se que elas não guardam correspondência.

Assim, mesmo a olhos leigos, verifica-se que a assinatura presente na Cédula de Crédito Bancário (id. 52791349) não partiu do punho da parte Autora, o que demonstra a existência de fraude.

Cabe salientar que a Cédula de Crédito Bancário (id. 52791349) foi supostamente assinada pelo Autor em Cuiabá, no dia 12 de Março de 2020.

No entanto, através do Passaporte (id. 50111784), observa-se que a parte Autora sequer se encontrava no país na citada data, sendo impossível que ele tenha assinado o citado documento.

Como consequência, a Cédula de Crédito Bancário (id. 52791349) apresentada pela parte Reclamada não pode ser considerada meio de prova idôneo para provar a contratação empréstimo consignado.

Dessa forma, tenho que a contratação do empréstimo consignado deve ser considerada nula, por ser proveniente de fraude, devendo o Reclamado proceder a restituição em dobro do valor descontado ilicitamente da aposentadoria do Reclamante.

Em que pese a nulidade da contratação, está incontroverso no processo que a parte Autora recebeu em sua conta corrente depósito no valor de R$ 1.142,55 (hum mil, cento e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), pois esta afirmou em sua impugnação que recebeu o citado depósito.

Para que não ocorra nenhuma injustiça ou enriquecimento indevido, a parte Autora deverá providenciar a restituição do valor R$ 1.142,55 (hum mil, cento e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) em conta a ser indicada pelo Réu.

Analisando os documentos que instruem o presente processo, observa-se que a contratação indevida realizada no nome da parte Autora causou diversos incômodos a ela, pois houve desperdício de tempo para resolução do problema criado pelo Reclamado.

Desta forma, resta claro o dano moral sofrido pela parte autora, ao sentir-se prejudicada pelo Requerido com a contratação indevida do empréstimo consignado.

É evidente que há, nesses casos, falha na prestação do serviço, pois não é admissível que a instituição bancária não zele pela qualidade do serviço fornecido ao consumidor.

Assim, assumem o risco da atividade que desempenha, o que torna desnecessário discutir possível omissão ou culpa uma vez que se trata de relação consumerista.

Nesse ínterim, cumpre anotar que esses casos tratam de relação de consumo e que o dano moral afirmado é decorrente da má prestação de um serviço e da conduta imprudente da empresa, consequentemente, deve ser aplicada a teoria do risco do empreendimento (CDC, art. 14
).”.

Nesse contexto, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Nesta esteira, evidenciada a conduta negligente e ilícita da parte Recorrente ao permitir que fossem efetuados os descontos diretamente da conta corrente da parte Autora, resta patente o dever de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos decorrentes de tal conduta.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral,
em meu entender, está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização a título de dano moral.

O Reclamante pleiteou para que seja aplicada multa de litigância de má-fé em razão do contrato juntado nos autos, contudo, a meu ver, não houve nenhuma das incidências do artigo 80 do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em condenação neste sentido.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pelo Reclamante,

mas
Nego-lhe provimento.
Condeno-o ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021